Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CITAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGEM. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE. VERIFICADA.

1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a teor do art. 99, §2o, do CPC, impõe-se deferir o pedido.

2. Os artigos 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do CPC ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais.

3. É inválida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagem quando ausente a ciência inequívoca da parte, configurando grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual - artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal - gerando, por conseguinte, a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes que prejudiquem a parte.

4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade da citação acolhida. Gratuidade da justiça deferida.